Tribunal: TJSP
Processo: 0010038-61.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando e ausência de prática de faltas disciplinares recentes, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. De acordo com o art. 114, § 7o, da LEP, a falta disciplinar de natureza grave

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando e ausência de prática de faltas disciplinares recentes, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. De acordo com o art. 114, § 7o, da LEP, a falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado é reabilitada no prazo de um ano, quando, então, o detento infrator readquire o bom comportamento carcerário. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra necessária no caso concreto. Observa-se a presença dos requisitos legais autorizadores da progressão, que não pode ser obstada pela alegação genérica de gravidade do crime praticado ou longa pena a cumprir. Decisão mantida. Recurso improvido.